Tribunal: STF
Processo: RE 113282
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DANOS POR ACIDENTE DE
VEÍCULO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO (DELITO), NOS TERMOS DO
ARTIGO 962 DO CÓDIGO CIVIL, E NÃO DA CITAÇÃO INICIAL (OBRIGAÇÕES
ILICITAS), DE ACORDO COM O ARTIGO 1.536, PARAGRAFO 2, DO MESMO
CÓDIGO. INAPLICABILIDADE A HIPÓTESE DA SÚMULA 163, QUE TEM COMO
REFERENCIA ESTE ARTIGO 1.536, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.